Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752844-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO GOLIN, MARIANA ROBERTA DA SILVA AGRAVADO: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, NEYDE ROCHA NAVATTA DECISÃO Os agravantes-autores opõem embargos de declaração, com pedido de efeito infringente (id. 22751330), alegando contradição na decisão (id. 22346073) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. A decisão embargada não padece do vício apontado, pois assentou expressamente que: “[...] os agravantes-autores depositaram o valor de R$ 18.749,97, que seria a importância devida pelas prestações vencidas. No entanto, conforme se constata do e-mail encaminhado pelos agravados-réus em 23.09.20, eles afirmam que o valor devido pelo saldo do preço do imóvel é de aproximadamente R$ 30.000,00 (id. 79253116, pág. 2). Diante dos elementos acima, constata-se que as questões relativas à suspensão dos pagamentos das parcelas do imóvel, assim como ao efetivo valor devido, não estão suficientemente esclarecidas e carecem de melhor elucidação, com a resposta dos agravados-réus, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Os embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento judicial lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes-autores. Aguarde-se o prazo de resposta dos agravados-réus. Decorrido, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora